Tribunal: TJDFT
Processo: 0741882-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0741882-31.2020.8.07.0000 Paciente: MATEUS DE LIMA ABREU SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MATEUS DE LIMA ABREU SILVA, no qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/09/2020, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei no 8069/90, isto é, roubo em concurso de pessoas e corrupção de menor, a qual foi convertida em prisão preventiva com fundamento Alega que a conversão da prisão preventiva é ilegal, pois o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Aduz que a prevalecer o entendimento do Juiz, quando há pedidos do Ministério Público e da Defesa no sentido da concessão da liberdade provisória ao flagranteado e, mesmo assim, decreta a prisão preventiva, na realidade o magistrado decretou de ofício "Prisão Preventiva", decisão hoje vedada pelas Leis Processuais Penais. E, ainda afirma que a decisão combatida foi fundamentada na gravidade em abstrato de delito, o que não se amolda as hipóteses que justificam a segregação cautelar. Destacados os principais pontos de relevância do pedido liminar, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente do teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 19879756 – págs. 1/2) não se sobressaírem às ilegalidades apontadas na inicial, quando se trata de um roubo de tomada de um veículo, à noite, em concurso de pessoas e simulacro de arma de fogo, que em razão do horário, ninguém poderia esperar que se tratava de uma arma apenas aparente, que não foi, portanto, uma conduta qualquer neste tipo de ação, pois, além do risco para a vítima, também ocorreu a da incolumidade pública, pois, dirigem estes automóveis sem maiores preocupações com os outros, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator